Tribunal: TJSP
Processo: 0020718-38.2011.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - A deliberação do v. Acórdão rescindendo de condenação da concessionária a ressarcir o loteador pelo custo de obras de infraestrutura em razão da incorporação deles, sob pena de enriquecimento sem causa da própria concessionária, não pode ser havida como aberrante, em relação a nenhuma das normas invocadas pela parte autora da presente ação rescisória - Uma vez que a ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - A deliberação do v. Acórdão rescindendo de condenação da concessionária a ressarcir o loteador pelo custo de obras de infraestrutura em razão da incorporação deles, sob pena de enriquecimento sem causa da própria concessionária, não pode ser havida como aberrante, em relação a nenhuma das normas invocadas pela parte autora da presente ação rescisória - Uma vez que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, não se vislumbra no v. Acórdão rescindendo a interpretação que viole o dispositivo legal em sua literalidade, como exige o inciso V, do art. 485, do CPC/1973 (correspondente ao art. 966, V, do CPC/2015).
Ação rescisória julgada improcedente.